Tribunal: TJDFT
Processo: 0707852-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERDA DO SINAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. Preliminar rejeitada.

2. A boa-fé contratual impõe que as partes atuem de maneira proba, ética e leal, antes, durante e após a execução do contrato, não se mostrando compatível com estes ditames a conduta daquele que, sabedor da possibilidade de indeferimento de financiamento mobiliário pelo banco, busca o socorro do Poder Judiciário com o intuito inegável de desfazer um negócio jurídico do qual se arrependeu.

3. O onus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.

4. Não restando demonstrada a alegada coação pelos autores, mantém-se hígido o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, até porque este foi assinado pelos requerentes, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade.

5. Apelo não provido.